Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716045-54.2023.8.07.0004 APELANTE: RODRIGO VIEIRA DE MOURA APELADO: MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA DESPACHO Cuida-se de apelação (ID 59999492) interposta por RODRIGO VIEIRA DE MOURA contra a sentença (ID 59999490) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos embargos de terceiro movidos contra o MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA. Verifica-se que o recorrente interpôs apelação, contudo, sem o devido comprovante de preparo. Importante anotar que o apelante não obteve o benefício da justiça gratuita, conforme decisão ID 59999484, que foi objeto de agravo de instrumento, por sua vez, não conhecido (ID 59999484). Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso. Dessa forma, intime-se o apelante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 12 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator